Tribunal: TJDFT
Processo: 0746067-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746067-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO CARLOS CAROBA contra a decisão ID origem 215608467, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0736178-92.2024.8.07.0001, movido em desfavor de BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o levantamento da quantia penhorada em favor do ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento provisório de sentença em relação ao condenação principal (arbitramento de honorários advocatícios contratuais) e honorários advocatícios sucumbenciais . O presente pedido foi apresentado no importe de R$ 125.411,99, atualizado até o dia 27/08/2024 (ID n. 208981789). Em sede de recurso de agravo de instrumento foi deferida a penhora no rosto dos autos do processo no 0010079-16.1993.8.07.0001 (ID n. 211274871) no valor de R$ 44.554,92. A parte executada, devidamente intimada para o pagamento voluntário, apresentou a impugnação de ID n. 213462132, em que alega excesso de execução, sob o fundamento de incidência da alteração do artigo 406 do CC, em relação aos juros moratórios, diante da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. Entende que o valor devido corresponde ao montante de R$ 117.667,02, em 28/06/2024. A parte exequente postula pelo levantamento da quantia penhorada, independentemente da apresentação da caução, sob o fundamento de que se trata de verba de natureza alimentar. É o relatório. DECIDO. A Lei no 14.905/2024, no que pertine a correção monetária e aos juros legais, entrou em vigor no dia 30 de agosto de 2024. Esta lei trouxe importantes modificações ao Código Civil Brasileiro, especialmente no que diz respeito à atualização monetária e aos juros de mora, visando maior uniformidade e previsibilidade nas relações contratuais e extracontratuais. Estabelece atualmente o artigo 406 do CC: Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos § 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos § 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) § 3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. É certo que as leis de natureza material têm eficácia imediata, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Contudo, no caso em apreço, o título judicial estabeleceu de forma expressa os índices de correção monetária e juros legais a serem aplicados, que apesar do julgamento não transitar em julgado, deve ser observado até eventual modificação. Diante do quadro, rejeito a impugnação apresentada, observando que os cálculos realizados pelo exequente observam o título judicial, motivo pelo qual não há que se falar em excesso na cobrança apresentada no presente pedido de impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, entendo que assiste razão a parte executada acerca da necessidade de prestação de caução pelo exequente para o levantamento de valores alcançados pela penhora realizada. Como já alhures destacado trata-se de cumprimento provisório de sentença. Foi noticiado que o recuso especial foi inadmitido, mas não houve o decurso do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento para a subida do recurso para o STJ. Observo que as matérias elencadas no REsp visam alcançar a modificação do julgamento. Portanto, em que pese o crédito ser de natureza alimentar, pois se trata de honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais), o elevado montante cobrado demonstra o elevado risco de dano na hipótese de levantamento, tendo em vista ser controvertido o valor devido, situação pela qual entendo que no caso em comento incide a hipótese do parágrafo único do artigo 521 do CPC, motivo pelo qual a prestação de caução é medida imperativa. Registro que a impugnação no presente pedido versa somente sobre a questão do índice dos juros a ser aplicado. Contudo, o Recurso Especial interposto na ação principal visa alcançar a desconstituição do título judicial, inclusive sob o fundamento de coisa julgada. Ante o exposto, indefiro o pedido de levantamento da quantia penhorada sem apresentação de caução idônea. Aguarde-se a apresentação da caução, no prazo de 15 dias, ou o trânsito em julgado da ação principal. I. Nas razões recursais, o agravante faz, inicialmente, uma síntese da demanda de origem: Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença movido pelo agravante em face do agravado, objetivando o pagamento da quantia de R$ 125.411,99, referente aos honorários advocatícios fixados nos autos no 0743660-62.2022.8.07.000. Em petição de emenda à inicial, o exequente formulou pedido de penhora no rosto dos autos no 0010079-16.1993.8.07.000, onde a parte executada possui a quantia de R$ 42.435,19 para receber. Contudo, o pedido de penhora no rosto dos autos restou indeferido, o que ensejou a interposição do agravo de instrumento no 0737790-68.2024.8.07.0000, no qual o Ilustre Desembargador Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo para determinar a penhora no rosto dos autos. Após efetivada a penhora no rosto dos autos e transferido o respectivo valor para os autos de origem, o agravante postulou pelo imediato levantamento da quantia, eis que se trata de verba alimentar, além do fato de o exequente ser pessoa idosa e estar em estado grave de saúde. Contudo, em que pese a urgência que permeia o levantamento da quantia, o juízo indeferiu o pedido de levantamento, ensejando a interposição do presente recurso. [...] O recorrente sustenta que a verba perseguida é referente a honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, § 14 do Código de Processo Civil, possui natureza alimentar e, além disso, o agravante é idoso e encontra-se em delicado estado de saúde, necessitando, com urgência, do levantamento da quantia para arcar com as despesas necessárias ao seu tratamento. Esclarece que o artigo 521, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o imediato levantamento dos valores bloqueados, dispensando-se a caução, quando se tratar de verba alimentar. Colaciona julgados corroborando a tese apresentada. Argumenta que, no caso, fica evidente que o crédito perseguido dispensa que seja prestada caução, em razão de sua natureza alimentar. Destaca, ainda, que, da mesma forma dispensa-se a caução, ainda, quando pender o agravo do artigo 1.042 do CPC, sendo essa a hipótese dos autos originários, cujo recurso especial foi inadmitido pela presidência deste Tribunal de Justiça. Pontua que o artigo 521, inciso I, do CPC prevê, de forma objetiva, que se dispensa a caução nos casos em que se tratar de verba alimentar, sendo que a exceção prevista no parágrafo único da referida norma, pressupõe a demonstração de que a dispensa da caução poderá resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, situação não constatada no caso concreto. Assevera que a fundamentação lançada na decisão agravada, consistente na possibilidade de alteração do julgado, consiste, única e exclusivamente, na análise do risco de dano, mas não há qualquer fundamentação no sentido de que seria difícil ou incerta a separação. Afirma que a própria parte agravada, quando instada a se manifestar quanto ao risco de dano, afirmou que não há qualquer risco de dano grave e/ou difícil reparação. Cita estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando o imediato levantamento dos valores à disposição do Juízo; e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso com a confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada, determinando o imediato levantamento da quantia à disposição do juízo (ID 65630419). Preparo regular (IDs 65630420 e 65630421). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições na situação em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade de levantamento de valores penhorados em favor do exequente, referentes a verba honorária executada na origem. Inicialmente, antes de analisar o pedido realizado em sede liminar, considero pertinente destacar que no agravo de instrumento no 0737790-68.2024.8.07.0000, vinculado ao mesmo processo de origem que ora se analisa, distribuído ao eminente desembargador Álvaro Ciarlini, foi deferida a antecipação de tutela com o seguinte dispositivo: [...] Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora no rosto dos autos no 0010079-16.1993.8.07.0001 da quantia de R$ 44.554,92 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), ficando, assim, obstada a liberação dessa quantia em favor do recorrido. [...] Ou seja, houve o deferimento da penhora no rosto nos autos no 0010079-16.1993.8.07.0001, obstando a liberação do valor em questão à parte BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., ora agravada. O julgamento colegiado do recurso de relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini está agendado para ocorrer no dia 11.11.2024. Pois bem. Em relação à caução, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. No presente recurso, entendo pertinente a alegação do agravante acerca da possibilidade de liberação do valor penhorado, já que o crédito perseguido é de natureza alimentar e se enquadra na exceção do inciso I, do art. 521 do CPC, descrito acima. Portanto, não sendo demonstrada a necessidade de manutenção da caução, esta poderia ser dispensada. Tal entendimento é corroborado por precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sentido do cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa é executar a obrigação constante no título judicial impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, conforme se depreende do disposto no art. 520 do CPC, o que se aplica ao presente contexto. 2. Por sua vez, os honorários sucumbenciais caracterizam-se como crédito de natureza alimentar, razão pela qual o levantamento dos respectivos valores, em regra, não exige caução. 3. Não houve a demonstração de risco acima do habitual ou de difícil ou incerta reparação por parte do agravado que impeça o levantamento dos respectivos valores que, em regra, não exige caução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1881254, 0705656-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.) De outro lado, em que pese verificação da suposta plausibilidade do direito do recorrente no presente agravo de instrumento, entendo que, pendente a análise do mérito do recurso de no 0737790-68.2024.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini, pondero que a probabilidade do direito do agravante não fica totalmente amparada, em vista da possibilidade de revogação da antecipação de tutela, no citado agravo, que deferiu a penhora no rosto dos autos. Nessa linha, considerando a pendência do julgamento colegiado do agravo de instrumento no 0737790-68.2024.8.07.0000, cujo resultado pode interferir diretamente na análise do presente recurso, e, para evitar eventuais decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica esperada, entendo ausente, neste juízo de cognição sumária, e pelas razões expostas, a probabilidade do direito do agravante em relação ao levantamento imediato dos valores penhorados. Ausente a probabilidade do direito, não há falar em perigo de dano, visto que são requisitos cumulativos. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo de posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator